Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesão corporal. Integridade física da ofendida. Reiteração delitiva.
1 – Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e, ainda, para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).
2 - A gravidade concreta dos crimes - lesão corporal contra mulher -, somada à periculosidade do paciente, que registra diversas condenações por crimes de violência doméstica, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 - Ordem denegada.